Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-66.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO GOMES CARDOSO - CPF: 031.201.901-79 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000067-66.2022.8.11.0010 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

ADRIANO GOMES CARDOSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido
ADRIANO GOMES CARDOSO
postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 122,68 (cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da contratação.

3.
Ademais, o Recorrido comprova nos autos residir em endereço diverso ao da cobrança realizada pela Recorrente, sendo que a Recorrida não trouxe contrato ou documentos a demonstrar que a Recorrida tenha residido ou tenha residência nos endereços cadastrados nas unidades consumidoras questionadas.

4.
No mesmo sentido, verifico que nos autos do processo de execução penal n. 2000041-22.2020.811.0010, o Recorrido residia no mesmo endereço que indicou na petição inicial, em período contemporâneo ao que a Recorrente procede com a cobrança.

5.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa promovida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7.

Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de o Recorrido possuir outras 05 (cinco) negativações posteriores.

8
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022